Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-19.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva induzida por ruído ocupacional – Ausência de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva induzida por ruído ocupacional – Ausência de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.